Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-41.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703544-41.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VALDEMIR RIBEIRO ESCOBAR, LEANDRO GEAN DE SOUZA, ALESSANDRA DILENE SOUZA MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença da lavra do MM. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, que determinou a sobrepartilha dos créditos discutidos nos autos, na razão de 1/3 para cada parte. Pede a cassação do decisum recorrido, a fim de que a expedição do formal de partilha seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Considerando que a Primeira Seção do colendo STJ afetou o REsp no 1.895.486/DF, conjuntamente com o REsp no 1.896.526/DF, ao rito dos recursos repetitivos, determinando a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192, do CTN, e 659, § 2o, do CPC, até o julgamento final dos referidos recursos especiais, determino à Secretaria que aguarde-se o posicionamento daquela colenda Corte Superior de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator